Tribunal: TJPA
Processo: 0845543-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0845543-69.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO CESAR MARTINS DE ARAUJO BONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu mandado de segurança, no qual o impetrante buscava a revisão do ato de aposentadoria por invalidez, a fim de incluir períodos laborais pretéritos para recálculo dos proventos. O ato de aposentadoria ocorreu em 01/08/2014, enquanto a impetração do mandado de segurança somente se deu em 11/04/2017, ultrapassando o prazo legal de 120 dias previsto para essa finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de revisão de aposentadoria, após mais de dois anos da data do ato administrativo, encontra-se atingida pela decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, mesmo diante da alegação de relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, para impetração de mandado de segurança, independentemente de notificação formal, sendo o prazo contado em dias corridos por se tratar de direito material.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato de aposentadoria possui natureza comissiva, única e de efeitos permanentes, de modo que não configura relação de trato sucessivo e não atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

5.

O pedido de reconsideração na via administrativa não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal.

6.

No caso concreto, como o mandado de segurança foi impetrado mais de dois anos após a aposentadoria, restou configurada a decadência, o que impõe a extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 487, II; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 22520/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 150.640/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2015, DJe 20.03.2015; STJ, AgInt no RMS 58458/GO, j. 19.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, RMS 61088/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; STF, Súmula 430.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0845543-69.2018.8.14.0301
) interposto por PAULO CESAR MARTINS DE ARAÚJO BONA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reconhecer a decadência, extinguindo o mandado de segurança com resolução de mérito,
nos termos da fundamentação. Prejudicada a apelação. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.

Considerando o julgamento monocrático da demanda, fica sem efeito o despacho de inclusão em pauta.

Em razões recursais, agravante sustenta que a decisão monocrática se equivocou ao aplicar o artigo 23 da Lei 12.016/2009 como se houvesse ato comissivo passível de impugnação, quando na verdade o caso configura omissão continuada do IGEPREV em apreciar pedido administrativo de revisão de aposentadoria formulado em 2014. Invoca precedentes consolidados do STJ que reconhecem que, em casos de ato omissivo envolvendo relação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova mensalmente enquanto persistir a omissão, não se operando a decadência.

Alega que a omissão do IGEPREV gera prejuízos renovados mensalmente através do pagamento de proventos calculados sobre base incorreta, configurando prestação de caráter alimentar que se renova no tempo. Fundamenta-se na Súmula 85 do STJ e em julgados específicos que estabelecem que "quando não houver recusa formal da Administração para a implementação do direito postulado, a relação é de trato sucessivo, portanto, não há que se falar em decadência". Adicionalmente, invoca o direito material à retificação do tempo de serviço com base na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO e passo ao exame do mérito.

Em que pese o agravante tenha defendido que a pretensão configura prestação de trato sucessivo, de plano identifica-se a decadência do direito.

A matéria está regulamentada na Lei nº 12.016/2009, que assim estabelece em seu art.23:

Art. 23.O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme se extrai do texto legal, o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do ato reputado ilegal, sendo que a lei não exige a comunicação formal para efeito da contagem do prazo, que deverá ser efetivada em dias corridos, conforme decidido no Plenário deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA À UNANIMIDADE. POR OUTRO LADO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. NATUREZA DE PRAZO. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
A jurisprudência majoritária de nossos tribunais entendem que o art. 219 do CPC/2015 aplica-se apenas aos prazos processuais, por sua vez, o prazo de impetração do Mandado de Segurança, é material, de forma que ele deve ser contado de forma corrida (e não em dias úteis).

2-

Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01178038-43, 187.481, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em14/03/2018, Publicado em 26/03/2018).

Na situação em exame, o agravante impetrou mandado de segurança, alegando que foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais, pretende com a ação a revisão da aposentadoria que sejam incluídos os períodos de 01/03/1974 a 01/10/1975, em que laborou na iniciativa privada e 02/06/1983 a 09/05/1985, em que exerceu cargo de auxiliar administrativo.

Entretanto, a aposentadoria ocorreu em 01/08/2014(id. 9094031 - pág. 14) e o mandado de segurança somente foi impetrado em 11/04/2017, ou seja, mais de dois anos do ato impugnado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o enten
dimento no sentido de que o ato
administrativo que transfere
o servidor
para reserva é comissivo, único e d
e efeitos permanentes, portanto, não configura relação de trato sucessivo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MILITAR DA AERONÁUTICA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Na hipótese, a petição inicial foi indeferida sob o argumento de que os atos supostamente ilegais imputados à autoridade coatora, quais sejam, o indeferimento do recurso administrativo para inclusão do impetrante no Quadro de Acesso à Promoção por Antiguidade e o reconhecimento da incapacidade para o serviço militar e respectiva reforma de ofício, foram praticados entre os anos de 2012 e 2013. Logo, tratando-se de mandado de segurança apenas impetrado em 4/4/2016, estaria, há muito, esgotado o prazo decadencial para a impetração. 2. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostram suficientes para afastar a fundamentação contida na decisão combatida, a qual se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que
o ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a revisão de proventos, não havendo que se cogitar a aplicação do disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.(STJ - AgInt no MS: 22520 DF 2016/0097865-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017).

ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1
. O ato que transfere o servidor militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de 120 dias para a revisão de proventos, não se aplicando o disposto na Súmula 85⁄STJ. 2. Agravo Regimental provido.
(STJ. AgRg no AREsp 150.640⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12⁄02⁄2015, DJe 20⁄03⁄2015).

Logo, a existência de ato de efeito concreto afasta a aplicação da Súmula 85 do STJ. Neste sentido confira-se a jurisprudência do STJ, em conformidade coma Súmula 430 do STF, que estabelece, que o “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA, DECADÊNCIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMISSIVO . EFEITOS PERMANENTES. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n . 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 2.
Esta Corte tem o entendimento de que o ato de aposentadoria é comissivo com efeitos permanentes, razão pela qual a fluência do prazo decadencial para impetração do mandamus tem início a partir da ciência do ato impugnado, não havendo que falar em relação de trato sucessivo
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 58458 GO 2018/0210034-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA . PEDIDO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO REVISIONAL. SÚMULAS 83/STJ e 430/STF. APLICAÇÃO . 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação mandamental visando à incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria indeferido administrativamente. O acórdão negou provimento ao Agravo mantendo a decisão que negou a segurança pleiteada pela decadência mandamental. 2 . O apelo não merece prosperar. Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que
o prazo de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, observando-se que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. 3.Inteligência da Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
" . 4 Recurso em Mandado de Segurança não provido(STJ - RMS: 61088 GO 2019/0168119-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Portanto, configurada a decadência, a ação deve ser extinta com fundamento art.487, II do CPC/15, com a seguinte redação:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - d
ecidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição
;

Logo, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025